Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-60.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000517-60.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REJANE DE SOUZA BARROS PESSOA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): *** E AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PRIMÁRIO. CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – Encontrando-se a decisão recorrida em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o edital do concurso público vincula a Administração e o candidato, sendo inadmissível a fixação de jornada inferior à prevista expressamente no certame, descabida é a sua reforma nesse aspecto. II – A legislação municipal (Leis nsº 104/2004 e 105/2004) admite expressamente a jornada de 40 horas semanais para o cargo de professor, não havendo vedação à investidura nessa carga horária, desde que prevista no edital, como no caso. III – A prática administrativa que impõe jornada reduzida sem amparo normativo não pode prevalecer sobre norma editalícia compatível com a legislação de regência, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. IV – Diante da inexistência de fundamentos hábeis a desconstituir a decisão monocrática proferida, impositivo é o desprovimento do recurso interno. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno na Apelação n.º 8000517-60.2021.8.05.0245, da Comarca de Sento Sé, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE SENTO SÉ e como Agravada REJANE DE SOUZA BARROS PESSOA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA